Tribunal: TJBA
Processo: 0500940-46.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500940-46.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: GABRIEL SILVA PINHEIRO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO. PENA DE MULTA REDIMENSIONADA. 1. Demonstrado nos autos que a ação se pautou em justa causa e indícios concretos aptos a justificar o acesso dos policiais ao domicílio de terceiro, faz-se evidente a legalidade do ato, da prisão em flagrante e da prova colhida. 2. Não há razões para deslegitimar os depoimentos prestados pelos Policiais Militares acerca das circunstâncias do flagrante. 3. A fim de resguardar a proporcionalidade e razoabilidade com a reprimenda corporal, redimensiono a pena de multa, fixando-a, ex officio, em 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0500940-46.2020.8.05.0080, da comarca de Feira de Santana, figurando como apelante Gabriel Silva Pinheiro e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso e, de ofício, redimensionar a pena de multa, nos termos do voto da Relatora.